Tribunal: TJSP
Processo: 2192684-59.2016.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / Anônima
Órgão julgador: Enio Zuliani
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-27
Data de publicação: 2020-01-27

Ementa:
Recurso tirado da liquidação da sentença emitida na ação civil pública da qual a Telefônica foi condenada a pagar as participações acionárias dos contratos de expansão – Decisões que determinam inversão do ônus da prova e apresentação da radiografia pela Telefônica.
Litisconsórcio. Radiografia acostada revelando que os autores SUELI TEIXEIRA DE CAIS, CLAUDIA REGINA SANTILONI, VANDA MARIA LEONEL

Ementa:
Recurso tirado da liquidação da sentença emitida na ação civil pública da qual a Telefônica foi condenada a pagar as participações acionárias dos contratos de expansão – Decisões que determinam inversão do ônus da prova e apresentação da radiografia pela Telefônica.
Litisconsórcio. Radiografia acostada revelando que os autores SUELI TEIXEIRA DE CAIS, CLAUDIA REGINA SANTILONI, VANDA MARIA LEONEL BARIQUELLO, VALTER SILVEIRA, APARECIDA RODRIGUES DE CAMARGO LOPES, VALTER LUIZ CARREGA, CECILIO LINDER, MARISA MARCI SILVA, MARIA CRISTINA FERRAZ DA SILVEIRA ALVES, JOSE CARLOS STEIN, APARECIDO THOME FRANCO, INDUSTRIA E COMERCIO PIONEIRO LTDA., CRISTINA DE ALBUQUERQUE, JOSÉ FERNANDO DE OLIVEIRA, GUASSU, VERA PASCOALINA BATISTA, ROSA MARIA CALDEIRA não são titulares do direito tutelado na sentença proferida na ACP no 0632533-62.1997.8.26.0100 - Inadmissibilidade de se contemplar aqueles que, segundo os documentos apresentados, não aderiram ao plano de expansão de telefonia, no período de 25.8.1996 a 30.6.1997. A liquidação está contida nos limites do julgado, sendo inadmissível que se dilate ou diminua o seu espectro. Interpretação restritiva. Improcedência reconhecida.
Condenação de tais coautores no pagamento das verbas sucumbenciais. Honorários fixados em R$ 800,00, nos moldes do art. 85 §§ 2o e 11 do CPC/15.
Demais coautores (ZELIA APARECIDA BOTIN LAZARO, JOSE EDUARDO BISELLI, A LIBANESA ROTISSERIE LTDA ME, HASNA ABDALLAH DA ROCHA, RICARDO ANDRE GALENDI, JOSÉ DONIZETE TEIXEIRA DE CAIS, JOSÉ MARIA DE ALMEIDA, MISSAO HIROKI, VERA REGINA FERREIRA PEDROSO, MARCELO DELEVEDOVE, GERSON FERNANDO, GONÇALVES, FRANCISCO LUIS VICENSOTTO, CARMEN NILZA FRANCO MINOZZI, SILVIA REGINA FRANCO SOARES, JOSÉ EDUARDO RODRIGUES TORRES, MARINA JARILHO MORESSI, SIMONE BIAGIO CHIACCHIO, PKLK COMÉRCIO CONFECCÇÕES E ESTAMPARIA LTDA, AMAURY JOSÉ DI PIETRO, ARMANDO DELMANTO, SORAIA DELEVEDOVE, HELIO RODOLFO, JOÃO DE DEUS TEODORO, DIMAS BENEDITO GIUDICE, RAFAEL ANTONIO MOLINA PIOLI, CILENE MARIA AMBROSIO CALMAN, MARIA APARECIDA FERRAZ DA SILVEIRA MARINO, NILZA BISSACOT, DE MELLO FERRARI, UNIÃO DAS DAMAS DE CARIDADE NOSSA SENHORA DE LOURDES DE BOTUCATU, EQUILUB EQUIPAMENTOS E LUBRIFICANTES LTDA., ZELIA ROSSATO STEIN, CONCEIÇÃO APARECIDA DE LIMA, ANA CRISTINA DE AIMEIDA STEIN, MARIA LUIZA DOS SANTOS ALBUQUERQUE, SONIA MARIA ALVES TEIXEIRA DE CAIS, NATALINO FRANCO ALVES, ANA MARIA MAGRO, GUSTAVO NUNES SILVA, ISABEL CRISTINA GODINHO CORREA GARRIDO, BENEDITA APARECIDA MARCHESOTI CAMPOS, JAIS FIORAVANTE, NILCILEIA AMANCIO DOS SANTOS, JAYME GILBERTO PELICIA, FLAVIA LEONEL DUARTE) relativamente aos quais a requerida apresentou apenas um print de consulta ao sistema interno que não elide, de pronto, o direito alegado, porque sequer mencionou o número do telefone informado na inicial. Manutenção da inversão do ônus da prova, com determinação do prosseguimento do feito com a apresentação da documentação pertinente e aplicação dos critérios de cálculo ora definidos, se couber (demonstração de contratação nos termos da ACP).
Provimento em parte, para extinguir o feito em relação aos autores que não contrataram nos termos da ACP, para afastar os honorários recursais e para determinar a observação dos eventos societários, caso se demonstre, relativamente aos demais autores, direito às diferenças acionárias.